Tribunal: TJMT
Processo: 0000371-75.2018.8.11.0090
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000371-75.2018.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ANTONIA DE FREITAS DE SOUSA - CPF: 049.964.163-94 (APELADO), NEILSON FAUSTO BUZATO - CPF: 798.840.401-68 (ADVOGADO), S. D. S. D. - CPF: 070.960.421-13 (TERCEIRO INTERESSADO), G. D. S. D. - CPF: 070.960.231-60 (TERCEIRO INTERESSADO), T. D. S. D. - CPF: 074.204.291-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), S. D. S. D. - CPF: 070.960.421-13 (APELADO), G. D. S. D. - CPF: 070.960.231-60 (APELADO), T. D. S. D. - CPF: 074.204.291-03 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000371-75.2018.8.11.0090

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E PERDAS E DANOS EM RAZÃO DE MORTE POR ELETROCUSSÃO – ACIDENTE PROVOCADO POR REDE DE ALTA TENSÃO EM ALTURA INADEQUADA – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO - DANOS MORAIS – DISPENSA DE COMPROVAÇÃO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL -

PENSÃO MENSAL AOS FILHOS E COMPANHEIRA SOBREVIVENTE - DOIS TERÇOS DA REMUNERAÇÃO DO DE CUJUS - EXPECTATIVA DE VIDA VERIFICADA NA DATA DO ÓBITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO DE ACORDO COM O ART
85, §§2º E 9º DO CPC – READEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade da concessionária de serviço público por ato omissivo tem fundamento na Teoria da Culpa Administrativa, de modo que àquele que sofreu o dano incumbe comprovar o nexo causal entre o prejuízo sofrido e a falha na prestação do serviço.

O dano moral, nos atos ilícitos, resulta da violação do direito e dispensa a sua comprovação.

A indenização por danos morais deve ser fixada de forma equitativa, em conformidade com as circunstâncias do caso, em respeito ao princípio da razoabilidade.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é devida a pensão mensal aos filhos menores e esposa, no patamar de 2/3 da remuneração da vítima, até a data em que a vítima atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro, prevista na data do óbito, segundo a tabela do IBGE.

Os honorários advocatícios são
fixados em 10% sobre o valor da condenação, compreendendo a indenização por danos morais atualizada mais a soma das prestações vencidas acrescida de 12 (doze) prestações vincendas, com base no artigo 85, §§2º e 9º, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000371-75.2018.8.11.0090

APELAÇÃO CÍVEL n.º 0000371-75.2018.8.11.0090

APELANTE:
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:
T. D. S. D., G. D. S. D., S. D. S. D. e ANTONIA DE FREITAS DE SOUSA

Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AÇÃO
: Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Perdas e Danos em Razão de Morte por Eletrocussão, proposta por Talita de Sousa Deodato (d.n.: 15/07/2015 – 07 anos e 09 meses), Gabriel de Sousa Deodato (d.n.: 27/07/2012 – 10 anos e 08 meses), Stéfani de Sousa Deodato (d.n.: 31/11/2011 – 11 anos e 05 meses), menores impúberes representados por sua genitora Antônia de Freitas de Sousa, em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

SENTENÇA
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos
para condenar a requerida
ao pagamento de indenização pelos danos morais causados a cada autor, no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da publicação da sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, nos moldes da Súmula n. 54 do STJ. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento de pensão aos requerentes, à conta de 2/3 do valor auferido pelo genitor à época dos fatos R$ 1.847,47 (um mil e oitocentos e quarenta e sete reais e quarenta e sete centavos), observando as parcelas retroativas à data ocorrido, com correção monetária pelo índice INPC, além de juros de mora de 0,5% ao mês, a partir do evento danoso. Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido.

APELAÇÃO

(Id. 166090765):
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
sustenta a responsabilidade subjetiva da concessionária.

Defende a ausência de nexo causal entre a conduta da Energisa e o choque elétrico sofrido. Afirma que a rede elétrica no local do acidente sempre esteve em conformidade com as normas técnicas de segurança. Aduz que a rede elétrica estava regular, pois observava a distância mínima entre os condutores e solo, que é de 06 (seis) metros, conforme Norma de Distribuição Unificada – NDU/006 e ABNT NBR 15688:2009. Alega culpa exclusiva da vítima ou culpa concorrente. Assevera que a pensão deve ser considerada até a data em que a vítima completaria 65 anos, e não 74,6, e ser limitada ao salário mínimo. Afirma que o valor da condenação com relação ao pensionamento, para fins de base de cálculo da incidência dos honorários sucumbenciais, deverá corresponder às parcelas vencidas + 12 prestações vincendas, conforme o art. 85, § 9º, do CPC. Defende que não se configura a ocorrência de danos morais e que o valor indenizatório fixado é excessivo. Requer a incidência dos juros de mora a partir da citação.

Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos e, alternativamente, pela redução do valor arbitrado a título de danos morais.

CONTRAMINUTA
(Id. 166090775): pelo desprovimento.

Em parecer a d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 171235195).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000371-75.2018.8.11.0090

APELAÇÃO CÍVEL n.º 0000371-75.2018.8.11.0090

APELANTE:
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:
T. D. S. D., G. D. S. D., S. D. S. D. e ANTONIA DE FREITAS DE SOUSA

Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte

V O T O

Segundo a narrativa dos autos, em 04.10.2016, o companheiro/genitor dos autores, motorista de um caminhão boiadeiro do tipo gaiola, estacionou na Rodovia Estadual MT-208 e subiu na carroceria do veículo para verificar se os animais transportados estavam acomodados corretamente, momento em foi surpreendido por uma linha de transmissão de energia de alta-tensão, recebendo uma descarga de aproximadamente 13.800 volts, não resistindo à gravidade dos ferimentos.

A companheira e os filhos do autor moveram contra a requerida a ação indenizatória, que foi julgada parcialmente procedente, razão do inconformismo da concessionária-apelante.

O cerne do recurso está em saber se cabe reforma a sentença impugnada, a fim de afastar a responsabilidade da concessionária e, por conseguinte, julgar totalmente improcedentes os pedidos da demanda.

A responsabilidade da concessionária requerida há que ser analisada sob o ponto de vista da teoria objetiva, segundo a qual a culpa é substituída pela análise do nexo de causalidade entre a prestação de serviço e o dano sofrido.

Assim, a responsabilidade da empresa concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, calcada no risco administrativo, exige, para sua configuração, ação ou omissão da empresa, prova do dano e nexo causal entre ambos.

O dano sofrido pelo autor está relatado no Laudo Pericial n° 510.2.06.2016.012655-01 emitido pelo órgão oficial que descreve: “
encontrava-se a vítima posicionada em cima da “gaiola” próximo a rede de alta tensão, por motivo os quais o Perito não pode precisar, momento em que entra em contato com a rede de alta tensão e é atingida por uma grande descarga elétrica, produzindo a lesão de entrada descrita no item “3.2.3 D” (“Lesão de entrada apresentando queimadura 3º grau de forma e contornos irregulares medindo 5x3cm, região parietal.”) com saída descrita no item “3.2.3 E” (“lesão de saída apresentando queimadura 3° grau 2x1cm, região plantar, base do 1° com 2° poliidáctilo esquerdo”). Ato contínuo, a vítima cai sobre a plataforma da “gaiola” e é pisoteada pelos animais que estavam no local produzindo as lesões descritas nos itens “3.2.3 A, B e C”, vindo a óbito no local onde fora encontrada pela equipe pericial.” (Id. 166089897 - Pág. 63).

Contribuem para a conclusão as fotos tiradas no dia do evento do local, no qual se pode perceber a relação entre o corpo da vítima e a rede de alta tensão (Id. 166089897 - Pág. 62).

É, portanto, necessária a aplicação da teoria do risco e da responsabilidade objetiva ao caso, porquanto a empresa concessionária, ao omitir-se em sua atividade fiscalizadora e de manutenção da rede elétrica, causou o dano ao autor, logo deve ser obrigada a repará-lo, independente de demonstração de dolo ou culpa.

A requerida busca eximir-se da responsabilidade sob a alegação de que
a rede elétrica estava regular, pois observava a distância mínima entre os condutores e solo, que é de 06 (seis) metros, conforme Norma de Distribuição Unificada – NDU/006 e ABNT NBR 15688:2009.

Em que pesem as alegações da requerida, verifica-se que o condutor de energia estava localizado na rodovia estadual MT-208, conforme o
Laudo Pericial n° 510.2.06.2016.012655-01 (Id. 166089897 - Pág. 46).

Assim, por se tratar de rodovia estadual, a Norma de Distribuição Unifica NDU/006 dispõe que
“em rodovias estaduais, a distância mínima do condutor ao solo deve obedecer à legislação específica do órgão estadual. Na falta de regulamentação estadual, obedecer aos valores da Tabela 15”.
No mesmo sentido, é a Tabela 3 da Norma da ABNT (NBR 15688/2012).

Desse modo, não há legislação específica estadual no presente caso, deve ser utilizada a orientação das tabelas no que se refere às rodovias federais, qual seja, afastamento mínimo de
07 (sete) metros.

Assim, nota-se que a altura mínima da linha deveria ser de 07 metros, como previsto na
Norma de Distribuição Unifica NDU/006 e

Norma da ABNT (NBR 15688/2012),
contudo, na data dos fatos, media 6,10 metros, conforme o
Laudo Pericial n° 510.2.06.2016.012655-01 (Id. 166089897 - Pág. 46).

De modo que demonstrada a responsabilidade da concessionária, como consignou a sentença impugnada, cujos fundamentos se corroboram e transcrevem:

“No caso dos autos, não há como afastar o nexo de causalidade entre a conduta da requerida e o dano, uma vez que a rede de energia elétrica fora instalada em altura incompatível com o que prevê as normas nacionais sobre o tema.

A Instrução de Serviço nº 6, de 19/05/2008 (vigente à época), foi editada pelo DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) com o propósito de uniformizar os procedimentos para implantação de linhas de transmissão ou redes de distribuição de energia elétrica em faixas de domínio de rodovias federais.

A referida instrução, em seu capitulo 1.4, alínea ‘e’, orientava que na ocupação aérea em linhas de até 50.000 (cinquenta mil) volts, deveria ser observada a altura livre mínima de 07 (sete) metros.

A norma da ABNT (NBR 15688/2009) corrobora a altura mínima editada pelo DNIT e vai além, encetando na página 8, Nota 2, que em rodovias estaduais, recomenda-se que a distância mínima do condutor ao solo atenda à legislação específica e na falta de regulamentação, utilizar a orientação da tabela 3, que se refere às rodovias federais.

In casu, a parte autora cumpriu com o ônus (art. 373, I, do CPC) incumbido, demonstrando fato constitutivo de seu direito, consistente no laudo pericial da Politec, constatando que os fatos se deram na Rodovia MT-204, em uma rede de alta tensão de aproximadamente 13.800 volts, localizada a uma altura de 6.10m (seis metros e dez centímetros) do solo, abaixo, portanto, 90 cm (noventa centímetros) do que preconiza a instrução retro.

De outra banda, a parte requerida não foi hábil em demonstrar o fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor, pois alegou culpa exclusiva da vítima, quando na verdade ela quem deu causa ao evento, considerando a altura da instalação.

Argumentou ainda que as supra elencadas normas preveriam altura mínima de 6m (seis metros), porém colacionou o próprio manual de ‘Critérios Básicos para Elaboração de Projetos de Redes de Distribuição Aéreas Urbanas’ que contradiz a defesa, mais precisamente em ID. 60550507 - Pág. 184/185.

A tabela 15, que dispõe sobre as ‘Distâncias entre os Condutores e o Solo (até 36.200 volts)’, simplesmente reproduz a regra trazida pela ABNT, dizendo que “em rodovias estaduais, a distância mínima do condutor ao solo deve obedecer à legislação específica do órgão estadual. Na falta de regulamentação estadual, obedecer aos valores da Tabela 15”.

Ora, caberia então à parte requerida trazer uma legislação estadual que amparasse seu direito, permitindo, portanto, a instalação da rede elétrica na altura de 6m (seis metros). Entretanto, a Requerida argumentou que não se tratava de rodovia federal e quiçá de autoestrada, mas sim uma rua/avenida (60550507 - Pág. 56), o que não encontra qualquer amparo nas provas carreadas.

Destarte, como restou cabalmente comprovado, a altura da vítima (1,65m), somada à do caminhão (4,45m), foram bastantes a alcançar a rede de energia elétrica, instalada a 6,10m de altura, demonstrando, portanto, a responsabilidade civil da parte requerida.”

Ademais, não restou demonstrada a tese de culpa concorrente ou mesmo culpa exclusiva do autor, já que o acidente ocorreu em razão da inadequação técnica da rede elétrica, caso em que não demonstrada legítima causa de excludente de responsabilidade civil.

Do mesmo modo, não restou demonstrada a ocorrência de caso fortuito ou força maior porquanto o acidente se deu pela posição inadequada do condutor de energia na via em que o autor transitava, o que revela a falha na prestação dos serviços.

Comprovado, portanto, o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço da concessionária de energia elétrica e o dano ocorrido ao autor em razão da errônea altura da rede elétrica de alta tensão, surge o dever de ressarcimento dos danos
.

O sofrimento causado aos autores pela morte de um membro da família demonstra o abalo psíquico pelo qual passaram, suficiente para caracterizar os danos morais.

Constituía, portanto, ônus da requerida fazer prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, o que não se verificou. Assim, a empresa de energia elétrica que, negligentemente, instalou rede de alta tensão em altura inferior ao recomendado, deve responder pelos danos causados, inclusive moral.

Assim,
não comporta reforma a sentença no que diz respeito à condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais
.

O valor arbitrado a título de danos morais deve ser razoável e levar em conta, tanto a capacidade econômica do ofensor, quanto as condições do ofendido, bem como observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

No caso, o valor arbitrado a título de danos morais em R$200.000,00, para cada autor, atende ao caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANO MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. MORTE DO GENITOR E IRMÃO DOS AUTORES. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO.

1. Controvérsia em torno da pretensão de majoração das indenizações por danos morais arbitradas em favor dos dois filhos e de três irmãos de vítima fatal de atropelamento.

2. Consolidou-se no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, em âmbito de recurso especial, os valores fixados a título de indenização por danos morais, porque arbitrados com fundamento nas peculiaridades fáticas de cada caso concreto, só podem ser alterados em hipóteses excepcionais, quando constatada nítida ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3. No caso, o quantum indenizatório destoa dos parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos, justificando-se a intervenção excepcional do Superior Tribunal de Justiça.

4. Pretensão recursal acolhida para majorar a indenização para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para cada filho e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada irmão da vítima falecida.

5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(REsp n. 1.837.195/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 29/10/2020.)

Desse modo,
não há o que reformar na sentença recorrida

seja

no que tange ao reconhecimento do nexo causal entre a conduta da empresa concessionária e os danos sofridos pelos autores, seja na condenação à reparação pelos danos morais, ou mesmo nos valores arbitrados pelo Juízo de origem
.

No que diz respeito a
o marco inicial para a contagem dos juros moratórios,
por se tratar de condenação por danos morais em caso de responsabilidade extracontratual, os juros devem fluir a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ, que estabelece:

“Os juros de mora fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual” (Súmula nº 54/STJ).

Por fim, no que diz respeito ao pensionamento mensal, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é devida a pensão mensal aos filhos menores e esposa, no patamar de 2/3 da remuneração da vítima, até a data em que a vítima atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro, prevista na data do óbito, segundo a tabela do IBGE.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENSÃO MENSAL AO CÔNJUGE SOBREVIVENTE. DOIS TERÇOS DA REMUNERAÇÃO DO DE CUJUS. EXPECTATIVA DE VIDA VERIFICADA NA DATA DO ÓBITO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração.

2. Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.

3. O pensionamento por morte de familiar deve limitar-se a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela falecida vítima, presumindo-se que 1/3 (um terço) desses rendimentos eram destinados ao seu próprio sustento. Precedentes.

4. Segundo o entendimento desta Corte, a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte de cônjuge, resultante da prática de ato ilícito, tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro. Precedentes.

5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.713.056/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 24/11/2020.)

RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ART.535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TOMBAMENTO DE ÔNIBUS DE TURISMO. TURISTAS ESTRANGEIROS. LESÃO CORPORAL DA AUTORA. INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E PERMANENTE. MORTE DE CÔNJUGE.DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. PRESTADORAS DO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE TURISMO E CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA. CONCAUSAS. CORRESPONSABILIDADE. NEXO CAUSAL. CONFIGURAÇÃO. PENSIONAMENTO MENSAL. TERMO FINAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXORBITÂNCIA. REDUÇÃO. NECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. OBSERVÂNCIA DE LIMITES LEGAIS.

(...)

7. O pensionamento por morte de familiar deve-se limitar a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela falecida vítima, presumindo-se que 1/3 (um terço) desses rendimentos eram destinados ao seu próprio sustento
.

8. Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte de cônjuge resultante da prática de ato ilícito tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro.

(...)

(REsp 1677955/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018)

.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, são fixados em 10% sobre o valor da condenação, compreendendo a indenização por danos morais atualizada mais a soma das prestações vencidas acrescida de 12 (doze) prestações vincendas, com base no artigo 85, §§2º e 9º , do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

Acidente de trânsito - Ação indenizatória - Cumprimento de sentença - Impugnação - Excesso de execução reconhecida em relação à cobrança da indenização material
- Os honorários devidos ao agravante devem ser calculados sobre o valor das pensões vencidas até a data do acórdão que a fixou, acrescido do valor de mais doze prestações vincendas (art. 85, § 9, CPC)
- Devida a condenação dos exequentes ao pagamento de honorários advocatícios pela sucumbência na impugnação ao cumprimento de sentença - Agravo provido em parte. (TJSP;

Agravo de Instrumento 2152705-80.2022.8.26.0000; Relator (a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado; Foro de Bariri - 2ª Vara; Data do Julgamento: 15/09/2022; Data de Registro: 15/09/2022)

NULIDADE PROCESSUAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - INQUIRIÇÃO DA AUTORA E ABERTURA DE PRAZO PARA ALEGAÇÕES FINAIS - IMPERTINÊNCIA - PRELIMINAR REJEITADA. I- Facultada às partes a indicação da prova a ser produzida, limitando-se o réu em arrolar testemunhas, sem requerer o depoimento pessoal da autora, impertinente a sua alegação de cerceamento de defesa por este fato; II- Ausente qualquer prejuízo às partes o fato de não se lhes ter dado oportunidade de ofertarem alegações finais, não se reconhece qualquer nulidade processual. ACIDENTE DE VEÍCULO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - FATO, NEXO DE CAUSALIDADE E CULPA BEM EVIDENCIADOS - RÉU QUE DIRIGINDO ALCOOLIZADO COLIDE COM TRASEIRA DE MOTOCICLETA QUE REGULARMENTE TRAFEGA PELA MESMA RODOVIA, CAUSANDO A MORTE DE SEU CONDUTOR - DANOS MATERIAIS - AFASTAMENTO DE QUANTIA PAGA A ADVOGADO - PENSÃO MENSAL À AUTORA MENOR E À VIÚVA - PERTINÊNCIA - VALOR DAS PRESTAÇÕES VINCENDAS A SER PAGO MENSALMENTE E NÃO EM UMA ÚNICA VEZ, COM CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL - DANO MORAL CARACTERIZADO - COMPENSAÇÃO - REDUÇÃO PARA QUANTIA CORRESPONDENTE A 100 SALÁRIOS MÍNIMOS PARA CADA AUTORA - READEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I- Comprovado o fato, o nexo de causalidade e a culpa do réu no acidente noticiado nos autos, de rigor a sua responsabilização; II- Impertinente a inclusão dentre os danos materiais dos honorários advocatícios contratuais; III- Pensão à menor eleita nos moldes reconhecidos pela doutrina e jurisprudência, ou seja em valor correspondente a 30% dos ganhos líquidos de seu falecido pai, até quando ela completasse 25 anos; IV- A pensão mensal devida à viúva, correspondente às prestações vincendas, deve ser paga mensalmente e não em uma única parcela, devendo o devedor constituir capital apto a suportar o encargo
; V- Nos termos do art. 85, §§ 2º e 9º, do CPC, o percentual eleito a título de honorários advocatícios sucumbenciais incide sobre o valor das condenações e das prestações vencidas, acrescidas de 12 das vincendas.

(TJSP;

Apelação Cível 1003075-21.2016.8.26.0438; Relator (a): Paulo Ayrosa; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de Penápolis - 1ª Vara; Data do Julgamento: 28/08/2018; Data de Registro: 28/08/2018)

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso,
com a reforma da sentença apenas para fixar

os honorários em 10% sobre o valor da condenação, compreendendo a indenização por danos morais atualizada mais a soma das prestações vencidas acrescida de 12 (doze) prestações vincendas, com base no artigo 85, §§2º e 9º, do Código de Processo Civil.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023